Tribunal: TJSP
Processo: 2025637-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – Pretensão de reforma de decisão que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser

Ementa:
COMPETÊNCIA – Recebimento do agravo de instrumento – Precedentes do STJ – Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – Pretensão de reforma de decisão que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser dividido entre todos os postulantes – Tese firmada nos autos do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Peculiaridades do caso concreto, contudo, que autorizam a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública – Valor da causa meramente estimativo que, individualmente considerado, não atingiria o teto de competência do Juizado – Possibilidade de que o valor de execução supere o valor de alçada dos Juizados, correspondente a 60 salários mínimos, obrigando, portanto, a eventual renúncia – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025637-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALBER
FERRAZ BRITO, ADRIANA DE GOUVEA NASCIMENTO BASSETI, ALAIDE
APARECIDA DENIPOTE, ANTONIA APARECIDA MARTINELLI FERRAREZI,
BENEDITO JOSÉ DA SILVA, CLARISSE DA SILVA REINHARDT VIEIRA DOS
SANTOS, CREUSA MARIA SOARES DAGRELA, EUNICE RORIGUES MAEDA,
INEMÊ JOSÉ BARBOSA, JANETE APARECIDA ORTIZ PILLON, LUIZA ANTONIA
COLACHEQUI, MARIA ANTONINA BACCHINI DIAS, MARIA DE OLIVEIRA,
MARIA ESTELA FROZONI CURI, MARIA RACHEL FERNANDES RIBEIRO,
MARLY PULINI DA COSTA, MEIRE ALBA MESSIAS CARDOSO, MUNA DAHER
CANINEO, NEUSA MENDES FONZAR, OLIMPIA MARINA MANDELLI, RUTH
SANTANA DA SILVA, SONIA MARIA CORREIA GOMES, TEREZINHA NATALIA
DE CASTRO CRUZ, WILSON PEREIRA LIMA, WILTON JOSE GOULART
GARAVELLI e YARA OLHER PARRA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2025637-21.2020.8.26.0000
AGTES. : ALBER FERRAZ BRITO E OUTROS
AGDO. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
INTDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA : ANA LUIZA VILLA NOVA
VOTO No : 30140
EMENTA
COMPETÊNCIA
Recebimento do agravo de
instrumento Precedentes do STJ Mitigação do rol do art. 1.015
do CPC Pretensão de reforma de decisão que declinou da
competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública Possibilidade Valor atribuído à
causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública, que deve ser dividido entre todos os
postulantes

Tese
firmada
nos
autos
do
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000 Peculiaridades do caso concreto,
contudo, que autorizam a manutenção do processo na Vara da
Fazenda Pública Valor da causa meramente estimativo que,
individualmente considerado, não atingiria o teto de competência
do Juizado Possibilidade de que o valor de execução supere o
valor de alçada dos Juizados, correspondente a 60 salários
mínimos, obrigando, portanto, a eventual renúncia
Recurso
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
digitalizada a fl.101 que, em ação ajuizada pelos agravantes em face da
agravada, determinou a remessa dos autos à mesma Vara do Juizado Especial
da Fazenda Pública (JEFAZ), em que a ação sob o no
1069765-18.2019.8.26.0053 foi redistribuída.
Invocam os recorrentes o Tema no 988 Resp 1.696.396/MT
e 1.704.520/MT, sob rito repetitivo, em que o Colendo STJ discutiu sobre a
natureza do rol do art. 1.015 do CPC, possibilitando uma interpretação do referido
dispositivo, com taxatividade mitigada, desde que comprovada urgência
decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
3
como é o caso dos autos, pois a questão versa sobre “competência” que é
revestida de caráter de urgência. Aduzem que há também relevância da
fundamentação, porquanto a questão discutida é a correta fixação da
competência, que encerra matéria de ordem pública, que repercute no próprio
trâmite processual, na sua marcha, no desenvolvimento adequado e resultado útil
do processo, e que está intimamente relacionada à temática das nulidades
processuais. Alegam que não pode ser aplicada a tese do Tema 17 do IRDR/TJ,
pois a demanda é ilíquida e não se amolda aos limites da causa-piloto objeto do
IRDR. E sendo ilíquida, não pode tramitar no JEFAZ, sob pena de afronta aos
artigos 38, par.ún. e 52, inc. I, ambos da Lei Federal no 9.099/95, além do art. 27
da Lei Federal no 12.153/09. Asseveram que o critério do valor da causa se revela
simplista e insuficiente, uma vez que há outros fatores que devem ser
considerados, como por exemplo, nas ações ajuizadas por servidores em face da
Fazenda Pública, requerendo verbas remuneratórias, indenizatórias e/ou
assistenciais, como é a hipótese aqui tratada, o pedido, embora certo, não possui
liquidez imediata, apesar de ser conhecido o termo inicial para cômputo das
parcelas atrasadas, é desconhecido o termo final, dependendo do apostilamento
do direito dos autores e subsequente fase de liquidação, o que denota também a
complexidade processual. Além disso, em razão do litisconsórcio facultativo ativo,
havendo peculiaridades em relação a cada um dos autores, o pedido poderá ser
julgado procedente para um e improcedente para outro. Conclui que o
procedimento enxuto dos juizados especiais cerceará o direito de ampla defesa e
do contraditório, mitigando severamente a utilização dos instrumentos recursais
existentes.
Recurso tempestivo, ao qual foi deferido o pedido de efeito
suspensivo (fl.124).
Intimada, a SPPREV apresentou contraminuta (fls.130/136).
FUNDAMENTOS.
Anoto que, em princípio, a matéria versada neste agravo não
desafiaria agravo de instrumento, em razão do quanto disposto no art. 1.015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
4
Código de Processo Civil.
Ocorre que, em recente decisão, proferida no REsp
1.696.396, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu pela mitigação da taxatividade recursal do art. 1.015 do Código de
Processo Civil, quando se tratar de questão urgente, cujo exame se revele inútil
caso realizado apenas em sede de apelação.
E, tendo em vista que a hipótese em tela se refere à
competência absoluta dos Juizados, a ensejar eventual redistribuição da ação,
entendo cabível o emprego do agravo para impugnar decisão que determina
remessa dos autos ao JEFAZ.
Outrossim, impende ressaltar que, em decisão proferida pela
4a Turma do Colendo STJ, em 14/11/2017, de relatoria do I. Ministro Luís Felipe
Salomão, no julgamento do REsp 1.679.909/RS, o Superior Tribunal de Justiça já
havia interpretado extensivamente o art. 1.015 do CPC.
No mérito, respeitada a posição da MM. Juíza, o recurso
comporta provimento.
De início, impende anotar que no julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, ocorrido em 26/04/2019, a Colenda Turma Especial
de Direito Público consignou algumas observações para a aplicação imediata da
tese firmada, no sentido de que nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública enquanto não
ocorre o trânsito em julgado.
Cumpre
salientar
que
o
incidente
foi
admitido
especificamente para definir se a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, prevista na LF no 12.153/09, é calculada, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, pelo valor da causa total ou individualmente
considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
5
“Nesta acepção, entendo que o presente IRDR não comporta
análise sobre a interpretação que deve ser efetivada quanto ao alcance de
matérias que são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e
as que são de competência das varas comuns (discussão efetivada pelo Exmo.
Des. Relator ao analisar os art. 2o, “caput”, e inciso II, parte final, da Lei Federal
no 12.153/2009). Isto porque a análise de tais questões implica, salvo melhor
Juízo, em ampliação dos limites da questão objeto deste IRDR.
Noutras palavras, a douta maioria da turma julgadora desta
Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público entende que não é
possível a fixação de tese jurídica acerca da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública para julgar as causas cíveis propostas por
servidor municipal ou estadual contra a administração pública até o valor
de sessenta salários mínimos, assim entendidas aquelas de interesse
individual do autor, nem tampouco acerca da competência das Varas
nominadas como comuns (cíveis ou da Fazenda Pública) para julgar as
causas cíveis propostas por servidor municipal ou estadual contra a
administração pública que discutam direito ou interesses coletivos de
interesse de classes ou categorias de servidores, independente do valor,
sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na
medida em que a questão que foi objeto de abertura do IRDR (tema), à qual
se propõe pacificação, trata-se única e exclusivamente da divisão ou não
do valor atribuído à causa entre os litigantes, para fins de verificação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o
processamento e julgamento do feito.”
Entretanto, as peculiaridades do caso em tela autorizam, por
ora, a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública.
Os autores, servidores públicos estaduais, pretendem o
recálculo de seus proventos, para que passem a receber a sexta parte sobre os
vencimentos integrais, com pagamento dos atrasados. Atribuíram à ação o valor
de R$ 67.000,00 (fls. 36 do instrumento).
Com o devido respeito ao posicionamento adotado pela MM.
Juíza “a quo”, a r. decisão agravada comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
6
É certo que, ao dispor sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, estabeleceu a Lei no 12.153/2009, em seu artigo 2o, que será de sua
competência processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
Contudo, impende considerar que, no caso dos autos, o valor
atribuído à causa não corresponde necessariamente ao montante total devido
aos autores.
Não é possível afirmar, desde já, o valor preciso da pretensão
econômica da causa versada nos autos.
A indicação do valor da causa, nesse caso, é estimativa, pois
a condenação é ilíquida e seu valor poderá superar o limite imposto pela lei
supracitada (60 salários mínimos).
Logo, inviável a redistribuição ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, sendo recomendável a manutenção da demanda no juízo
comum, tendo em vista a possibilidade de que o valor da execução supere o valor
de alçada do Juizado, obrigando os autores a renunciar ao excedente, o que não
se pode admitir.
No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:
Agravo de Instrumento Competência - Conhecimento do agravo em face de
precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909 - Decisão que
declinou da competência para processar e julgar o feito - Impossibilidade -
Não obstante o valor da causa seja determinante à análise da competência,
em casos de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas essa
quantificação pode restringir o direito fundamental do cidadão de acesso ao
Judiciário Jurisprudência do TJSP Recurso provido para manter o feito no
juízo comum. (TJSP; Agravo de Instrumento 2113538-95.2018.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
7
21/09/2018)
E desta E. Câmara:
COMPETÊNCIA JUIZADOS Recebimento do agravo Precedentes do
STJ Mitigação do rol do art. 1.015 - Insurgência contra decisão que declinou
da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juizado
Especial Impossibilidade de se apurar, desde logo, o valor da vantagem
econômica pretendida
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2265340-43.2018.8.26.0000; de minha relatoria; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do
Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação condenatória Servidores públicos
estaduais
Reajuste geral anual
Determinação de redistribuição do
processo a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública Valor
da causa, individualmente considerado, que não ultrapassa sessenta salários
mínimos Pretensão de reforma - Possibilidade Valor dado à causa, para
fins de definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
que deve corresponder ao benefício patrimonial almejado por todos os
autores Manutenção do valor estimado Benefício patrimonial, ademais,
que não pode ser aferido, de plano, com exatidão Precedentes Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2095629-40.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)
Por conseguinte, ainda que se considere a tese firmada nos
autos do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, de observância obrigatória,
especificamente quanto à divisão do valor dado à causa entre os litisconsortes
para fins de definição de competência do JEFAZ, as peculiaridades deste caso,
relativas à dificuldade de se estimar o proveito patrimonial de cada um dos
litisconsortes e ao risco de perecimento de direito deles, que, aliás, foram
expressamente excluídas do julgamento do incidente mencionado, autorizam, por
ora, a manutenção dos autos na Vara da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025637-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30140 - M
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator